Tribunal: TJMT
Processo: 1016656-89.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016656-89.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SEBASTIANA CLARA DA COSTA SILVA - CPF: 954.981.921-34 (RECORRENTE), DOUGLAS TADEU MAGALHAES - CPF: 023.111.991-70 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1016656-89.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente(s):
SEBASTIANA CLARA DA COSTA SILVA.

Recorrida(s):
UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA.

Relator
:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a parte recorrida à restituição de valor debitado indevidamente em conta corrente da recorrente e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando o cancelamento do contrato objeto do débito. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ocorrência de desconto indevido em conta bancária, no valor de R$ 79,90, configura dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral não se configura automaticamente nos casos de cobrança indevida, sendo necessária a demonstração de violação aos direitos da personalidade da parte autora.

A parte recorrente não comprovou a existência de circunstâncias agravantes ou tentativas de solução administrativa frustradas que evidenciassem desídia da empresa, conforme entendimento firmado pela 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o desconto indevido, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
, sendo indispensável a comprovação de consequências mais gravosas ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O desconto indevido em conta bancária, por si só, não configura dano moral indenizável, salvo se demonstrada a violação aos direitos da personalidade ou circunstâncias agravantes que justifiquem a reparação.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/9/2024, DJe 1/10/2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 265262424, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento dos
danos materiais (repetição do indébito)
, no valor de
R$ 159,80 (cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos)
, acrescido de juros de mora calculados com base na taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil), a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que foi realizado o desconto indevido na conta corrente da reclamante (04/04/2024).

Ainda, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade de quaisquer valores decorrentes do contrato que ensejou o desconto debatido nos autos, determinando que a reclamada providencie o cancelamento do referido contrato em nome da reclamante.

Por fim, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, tornando definitiva a antecipação da tutela concedida nos autos.

Em sede recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, pugnando pelo seu arbitramento.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O cerne recursal cinge-se à possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais

em razão do desconto indevido de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos) na conta bancária da parte autora
.

No entanto, os danos morais não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto à reclamada
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA
. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral,
havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1o/6/2023).

2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..)
ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa
".

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025